Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão proferida em ação de revisão de alimentos que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à majoração provisória do valor alimentar, sob o argumento de inexistência de prova suficiente da imprescindibilidade de aumento imediato da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o objetivo de majorar provisoriamente os alimentos fixados anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A revisão de alimentos pressupõe alteração superveniente no equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.699), cuja comprovação demanda instrução probatória adequada.
5. Os alimentos anteriormente fixados abrangem despesas essenciais com saúde e educação, incluindo consultas, medicamentos e itens escolares, o que reduz a urgência da majoração imediata.
6. O incremento das despesas decorrentes de diagnóstico médico posterior, embora relevante, já está abarcado pelas obrigações alimentares estabelecidas, inexistindo prova inequívoca de desproporção atual que justifique a medida excepcional.
7. O risco de dano não se configura em grau suficiente para autorizar alteração imediata da pensão, considerando que a manutenção do valor não implica prejuízo concreto ou iminente ao desenvolvimento do alimentando.
8. Diante da ausência dos requisitos legais, a tutela provisória não pode ser deferida em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 1.699.